Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707495-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L H SCHIFFLER RESTAURANTES, LUCAS HENRIQUE SCHIFFLER APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestar sobre a petição de ID no 54774758. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator